Tribunal: STF
Processo: HC 195517
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Santa Fé do Sul/SP, ao receber a denúncia – processo nº 1500227-78.2019.8.26.0541 –, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente e outras pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, inciso III (causa de aumento referente ao cometimento nas imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes e unidades policiais), por três vezes, e 35 (associação para o tráfico) combinado com o artigo 40, inciso V (causa de aumento alusiva à interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. Reportou-se ao conteúdo de interceptações telefônicas, a revelar a prática, mediante divisão em três núcleos, de tráfico de entorpecentes na região de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Assentou a materialidade delitiva, mencionando 13 apreensões de drogas, relacionadas diretamente com o grupo formado pelo paciente e 3 corréus. Realçou identificadas, em pesquisa no sistema da empresa Itamaraty Encomendas, notas fiscais em nome do paciente, tendo como destinatários conhecidos traficantes. Concluiu indispensável a custódia para garantia da ordem pública, destacando a posição na estrutura da associação criminosa. 
    Em 16 de dezembro de 2019, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltando persistirem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 569.865/SP.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão. Dizem inobservado o princípio da isonomia, apontando o afastamento da prisão preventiva de corréus. Assinalam não haver o Juízo apreciado a viabilidade das cautelares versadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Frisam excesso de prazo, decorrido mais de 1 ano e 3 meses sem que formada a culpa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação e, sucessivamente, a extensão do ato por meio do qual deferida liberdade aos corréus. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 2 de fevereiro de 2021, não revelou o andamento processual, porquanto sob sigilo. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão, fez ver a materialidade e indícios de autoria, aludindo a conteúdo de interceptações telefônicas autorizadas, no que evidenciado o envolvimento do paciente e outros acusados, divididos em três núcleos, em grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas nos Estados de São Paulo e Mato Grasso do Sul. Destacou 13 apreensões de entorpecentes, relacionadas diretamente ao paciente e 3 corréus. Realçou a identificação, em pesquisa junto ao sistema da empresa Itamaraty Encomendas, de notas fiscais em nome do paciente, tendo como destinatários conhecidos traficantes. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Ao revogar a prisão de corréus, teve presente a posição hierárquica na associação. Não há identidade, tampouco transgressão à isonomia, considerada a atuação de destaque do paciente no grupo criminoso.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Encontrando-se o paciente foragido, não cabe concluir desrespeitada a previsão legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator